Tribunal: TJES
Processo: 5006964-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006964-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: VALDINEIA VIANA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5006964-29.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDA: VALDINEIA VIANA

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TROCA DE TITULARIDADE NÃO EFETUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por
VALDINEIA VIANA
e
ADRIANO DUPINHO REZENDE JUNIOR
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
na qual narra a parte autora, em breve síntese, que as linhas telefônicas dos autores estavam cadastradas no mesmo CPF, qual seja, o do segundo requerente. Afirmam que, em 10/04/2023, foi solicitada a retirada da linha da primeira requerente do nome do segundo requerente, o que foi negado pela requerida. Sustentam que, em razão da negativa, em 17/04/2023, os requerentes solicitaram o cancelamento do plano da primeira requerente, o que foi confirmado. Aduzem que, não obstante o cancelamento, a requerida continuou com as cobranças e, além disso, a autora ficou 07 (sete) dias sem conseguir utilizar a linha, o que gerou enormes prejuízos. Requerem, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 8323177.

A sentença proferida (ID 8323870) pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, os pedidos iniciais, pelo que:

DETERMINO
que a linha de nº (27) 99812-3997 seja transferida para o CPF nº 102.170.607-81, pertencente a primeira requerente;

CONDENO
, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 538,32 (quinhentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC.

CONDENO
, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, a partir desta data, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8323874), alegando que em que pese os autores informarem a falha da prestação de serviços, a verdade é que as linhas seguem plenamente ativas nos sistemas da requerida e com longo histórico de utilização, inexistindo qualquer histórico de negativação. Outrossim, sustenta inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório, bem como seja esclarecida a omissão da sentença, quanto ao valor da indenização, se para cada autor ou não.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 8323879, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

De início, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que a parte autora firmou contrato de plano de telefonia com a recorrente. Assim, têm o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, sendo certo que não o fez, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A par disso, saliento que a controvérsia trazida nos autos gira em torno de analisar a falha na prestação dos serviços e a inércia no que se refere à troca de titularidade.

Entendo que os documentos apresentados pela requerida, tanto em sede de contestação, quanto em recurso, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.Nessa linha, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

A parte autora comprova nos documentos de ID nº 33349965, 33349966, 33349967, 33349968, 33349969 e 33349970, extensa lista de protocolos junto a requerida, comprovando dificuldades no serviço prestado e a troca da titularidade da linha e posterior cancelamento.

Além disso, acompanha a inicial apresentada os comprovantes de pagamento mesmo após o cancelamento solicitado, assim, entendo que assiste razão aos autores, na prestação de serviço defeituoso por parte da demandada.

A parte requerida se limita a dizer, em sua contestação, que não ocorreu qualquer interrupção do serviço, entretanto, não é objeto dos autos a interrupção de serviço e sim o não atendimento da solicitação de troca de titularidade da linha, o qual fora solicitado e as contas que foram pagas, indevidamente, mesmo após solicitação de cancelamento.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A falha no serviço se caracterizou não só pela falha na troca da titularidade, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor. Ressalto que a parte autora dispôs do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes, sem obter êxito. Desta forma, a cobrança de fatura de valor que para o consumidor já estava solucionado, é fato incontroverso e deve ser restituído pelo dano material.

Configurado, portanto, o dever de indenizar, inclusive pelo dano extrapatrimonial, o qual foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$5.000,00 -, sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Por fim, ao contrário do sustentado pela recorrente (ID 8323874 - pág. 13), não vislumbro omissão na sentença. O dispositivo foi claro que o valor da condenação (material e moral) é referente a parte autora da demanda e não para cada um dos requerentes, tanto é assim que, quando foi para diferenciar 1º ou 2º requerente, o dispositivo o fez (vide primeiro parágrafo do dispositivo):

DETERMINO que a linha de nº (27) 99812-3997 seja transferida para o CPF nº 102.170.607-81,
pertencente a primeira requerente
;

CONDENO, a requerida, a pagar,
em favor da parte autora
, o valor de R$ 538,32 (quinhentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar,
em favor da parte autora
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, a partir desta data, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)